Tribunal: TJMT
Processo: 0004426-13.2016.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004426-13.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELIO DA SILVA XAVIER - CPF: 863.117.271-53 (APELADO), TEREZA MARIA DA SILVA XAVIER - CPF: 207.035.541-15 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HELIO DA SILVA XAVIER

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL) –
PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA FIXADA ACIMA DO MÁXIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE TRÊS AGRAVANTES - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Como assentado em precedentes da Suprema Corte, a presença de atenuantes não pode levar a pena a ficar abaixo do mínimo, e a de agravantes também não pode levar a pena a ficar acima do máximo previsto no tipo penal básico ou qualificado. 2. Habeas corpus denegado.
(HC 94365, Relator (a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-03 PP-00629)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004426-13.2016.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HELIO DA SILVA XAVIER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal, interposta pelo Ministério Público contra a sentença, Id. 25743467, que julgou precedente a inicial acusatória para condenar HELIO DA SILVA XAVIER à pena de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime aberto, pelo cometimento da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, previsto no artigo
65
Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Nas razões recursais, Id. 25743468, requer, o Ministério Público, a readequação da pena intermediária, para fixa-la
“dentro dos parâmetros estabelecidas em lei”.

Em contrarrazões, Id. 25743471, a Defensoria Pública pugna pelo provimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 33229992, é pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HELIO DA SILVA XAVIER

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pugna, o Ministério Público, pela readequação da pena provisória, sob alegação de que
“na segunda fase da sua dosimetria, quando da análise das circunstâncias agravantes, o juízo a quo fixou-a acima do máximo previsto em lei, chegando ao total de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias”.

Pois bem. A pena prevista para a contravenção penal prevista no artigo 65, do Decreto-Lei 3.688/1941 é de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses de prisão simples ou multa, devendo, a pena aplicada, ser readequada, uma vez que, a presença de agravantes, não podem elevar a pena intermediária em patamar superior à máxima legal prevista para o tipo penal. Veja-se:

“EMENTA Habeas corpus. Penal. Aplicação da pena. Circunstância atenuante. Impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Precedentes. 1. Como assentado em precedentes da Suprema Corte, a presença de atenuantes não pode levar a pena a ficar abaixo do mínimo, e a de agravantes também não pode levar a pena a ficar acima do máximo previsto no tipo penal básico ou qualificado. 2. Habeas corpus denegado”.
(HC 94365, Relator (a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-03 PP-00629)

Desse modo, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o magistrado de piso, fixou a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase dosimétrica, ante a presença das agravantes previstas no artigo 61, incisos I, II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, fixo a pena intermediária em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, a qual torno definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Ausentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que, se trata de contravenção penal cometido com violência contra a vítima.

Com tais considerações DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para readequar a pena aplicada ao réu, ficando, a pena, ao final em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020